Tribunal: STF
Processo: RE 1371095
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS CRÉDITOS REFERENTES A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS OU ASSISTENCIAIS PAGOS INDEVIDAMENTE OU ALÉM DO DEVIDO A SEGURADO OU TERCEIRO. LEI 8.213/1991 COM REDAÇÃO DADA PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 780/2017 E 871/2019 E RESPECTIVAS LEIS DE CONVERSÃO. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO NOS QUAIS CONSTAM CRÉDITOS CONSTITUÍDOS POR PROCEDIMENTOS INICIADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DAS LEIS MODIFICADORAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NÃO FIXAÇÃO DE TESE ESPECÍFICA DE IMPRESCRITIBILIDADE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO O DANO AO ERÁRIO DECORRER DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU ILÍCITOS PENAIS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.